Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA REPROGRÁFICA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PRECEDENTES.
1. Se o julgador singular expressamente consignou a sua conclusão no sentido de que a cópia digitalizada do contrato firmado entre as partes é apta a aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, bem como que inexiste dúvida quanto à idoneidade da prova, não houve omissão, mas, sim, decisão expressa em sentido contrário ao interesse do devedor. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. Limitando-se o devedor a opor defesa indireta e tangencial, sem negar a assinatura da cédula de crédito rural e o recebimento do capital mutuado, ou demonstrar que o título tenha circulado, a cópia reprográfica constitui documento hábil a demonstrar a existência da obrigação, na via da ação monitória (art. 700, do CPC), segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Homologação de desistência do recurso do credor. Apelo do devedor não provido.